Tribunal: TJDFT
Processo: 0741285-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741285-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STECKELBERG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por STECKELBERG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, contra decisão proferida em ação reivindicatória (0700624-87.2020.8.07.0017), ajuizada contra LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. A decisão agravada suspendeu a ação de origem, sob o argumento de prejudicialidade externa com ação de usucapião proposta posteriormente pela parte agravada, nos seguintes termos (ID 249755756): “Trata-se de ação sob o procedimento comum cível proposta por STECKELBERG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em face de LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS LTDA. Em síntese, a parte autora busca a imissão na posse de imóvel que alega ser de sua propriedade e que a parte demandada teria ocupado de forma irregular. Decido. No caso, o requerido ajuizou ação de usucapião, que tem por fundamento a aquisição do domínio, pela via direta, como decorrência do exercício da posse por certo lapso de tempo. Por sua vez, a presente ação deimissãonaposse, tem por espeque a alegação da existência de domínio em favor do autor. Assim, resta evidente a prejudicialidade entre uma e outra ação, relativamente ao exame da questão de fundo da ação de imissão de posse, que encontra respaldo jurídico no domínio do bem (art. 1228 do Código Civil). Por isso, entendo necessária a análise anterior daquela ação (0731793-67.2025.8.07.0001), para, só então, seja julgada a presente demanda. Assim determino a suspensão do presente feito até o trânsito em julgado da ação prejudicial.” Nesta sede, a parte agravante sustenta que a decisão é equivocada porque as tentativas de solução extrajudicial foram esgotadas antes do ajuizamento da ação reivindicatória, que foi instruída com documentação robusta e já se encontrava madura para julgamento. Argumenta que a ação de usucapião foi proposta de forma tardia e protelatória, com deficiências graves, inclusive ausência de documentos básicos e indicação posterior de reclassificação para adjudicação compulsória, de modo que não poderia justificar a paralisação do processo principal. Defende que não há relação de prejudicialidade entre ações possessórias e de usucapião, conforme reiterada jurisprudência do STJ e de Tribunais estaduais, e que a suspensão afronta a Súmula 237 do STF, além de contrariar os princípios da celeridade e da duração razoável do processo. Ressalta ainda que a decisão viola o direito de propriedade da agravante e causa dano irreparável, sobretudo em razão da condição de saúde grave e idade avançada do sócio administrador, o que impõe prioridade de tramitação. Requer, assim, a concessão de efeito ativo para determinar o prosseguimento imediato da ação reivindicatória e, no mérito, a reforma da decisão a fim de afastar a suspensão (ID 76624609). É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e está comprovado o recolhimento do preparo (ID 76624961). Além disto, por serem autos eletrônicos, é dispensada a juntada de cópias das peças processuais (art. 1.017 do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação reivindicatória cumulada com pedido de tutela de urgência, declaratória de nulidade de promessa de compra e venda e indenizatória por danos materiais e morais, na qual a parte autora, ora agravante, busca a imissão na posse de imóvel que alega ser de sua propriedade e que a parte demandada teria ocupado de forma irregular (ID 239273308). No caso em apreço, estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo. A decisão agravada determinou a suspensão da ação reivindicatória até o trânsito em julgado da usucapião proposta pela agravada. Todavia, inexiste relação de prejudicialidade externa entre as ações. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou este entendimento. Veja-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DE USUCAPIÃO EM CURSO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. REJEIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ficou demonstrada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotou fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "não há prejudicialidade externa entre ação possessória e de usucapião, porque a primeira funda-se na posse e, a segunda, na propriedade" (AgInt no REsp 1.602.941/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 2/8/2017). 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 1.508.565/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023.) “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. IDENTIDADE ENTRE TODOS OS ELEMENTOS DA DEMANDA. PRESSUPOSTO AUSENTE. SUSPENSÃO DA AÇÃO POSSESSÓRIA. DEMANDA ANTERIOR À AÇÃO DE USUCAPIÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 11 DA LEI 10257/01. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ORIENTAÇÃO ADOTADA EM SINTONIA COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ENUNCIADO 83/STJ. A APLICAÇÃO DO ÓBICE SUMULAR TEM COMO REFERENTE O ACÓRÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O STJ possui entendimento de que não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião. Precedentes. 2. O art. 11 da referida lei 10.257/2001 determina que "na pendência da ação de usucapião especial, ficarão sobrestadas quaisquer outras ações, petitórias ou possessórias, que venham a ser propostas relativamente ao imóvel usucapiendo", não se aplicando ao inverso, em que se visa sobrestar ação de usucapião em razão de anterior ação de manutenção de posse. 3. Considerando que a orientação adotada pelo Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência atual deste STJ; não se conhece do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, ante o óbice do Enunciado 83/STJ. 4. a aplicação do Enunciado 83/STJ tem como referente o acórdão recorrido, uma vez que ligado ao mérito do que decidido na origem, que estaria em conformidade com a jurisprudência do STJ, e não o acórdão paradigma - formalidade que serve unicamente para comprovar a divergência entre os julgados. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.915.674/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 26/8/2021.)-g.n. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA E DE FUMUS BONI IURIS. 1. A concessão de efeito suspensivo é medida excepcional e somente é possível se preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: demonstração do periculum in mora e a caracterização do fumus boni iuris. 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a execução provisória, não constitui, isoladamente, o periculum in mora exigido para a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, até mesmo porque esse procedimento possui mecanismos próprios para evitar prejuízos ao executado. 3. Conforme reiteradamente destacado no âmbito deste Tribunal, "não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião" (AgRg no REsp 1483832/SP). 4. Agravo interno não provido.” (AgInt na PET na Pet n. 14.017/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 15/4/2021.)-g.n. Nessa mesma linha tem decido este Tribunal: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO DE USUCAPIÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. FACULDADE DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO IMEDIATA E DIRETA DELINEADA NOS AUTOS. PROSSEGUIMENTO REGULAR DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. A suspensão do processo em razão de questão prejudicial externa é uma faculdade do juízo e somente ocorre quando questão central da controvérsia depende do julgamento de temas pendentes em outra ação judicial, cujo escopo final é evitar a prolação de decisões conflitantes. Precedentes TJDFT. 2. O ajuizamento de ação de usucapião, por si só, não tem o condão de determinar a suspensão do cumprimento de sentença se não demonstrada de forma fundamentada a relação de prejudicialidade direta, imediata e externa, que daria ensejo à possível suspensão do processo, faculdade do juízo diante da dinâmica de resolução da casuística da controvérsia jurídica estabelecida nos autos. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (0716977-88.2022.8.07.0000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cíve, DJe: 28/10/2022.)-g.n. Em síntese, a ação de usucapião versa sobre a aquisição originária da propriedade em razão da posse prolongada, enquanto a ação reivindicatória funda-se no direito real de propriedade já registrado no cartório competente (art. 1.228 do Código Civil). São, portanto, demandas autônomas, com causas de pedir e objetos distintos. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em sua Súmula 237, é categórico ao afirmar que “o usucapião pode ser arguido em defesa”. Ou seja, a existência de ação de usucapião não impede que o réu suscite a prescrição aquisitiva na própria ação reivindicatória, afastando a necessidade de suspensão do processo. No caso concreto, a agravante comprovou a sua propriedade sobre o imóvel mediante a apresentação da matrícula no 21.294, expedida pelo 1o Ofício do Registro de Imóveis do DF (ID 239273337 e seguintes). Já a agravada, por sua vez, alega suposta promessa de compra e venda datada de 2004/2006, nunca registrada, celebrada por quem sequer detinha legitimidade para dispor do bem, documento cuja nulidade é evidente. Portanto, a ação de usucapião ajuizada pela agravada não pode servir de fundamento para paralisar a ação reivindicatória. O sobrestamento da ação reivindicatória, que já se encontrava madura para julgamento, prolonga indevidamente a situação de esbulho narrada nos autos, mantendo a agravada na posse do imóvel sem título jurídico hábil e em detrimento do direito de propriedade da agravante. Assim, verifica-se estarem presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ativo. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo, para determinar o imediato prosseguimento da ação de origem, afastando a suspensão determinada pela decisão agravada, até decisão definitiva do colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de setembro de 2025 14:31:28. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador